Tribunal: TJSP
Processo: 1021983-49.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos ao Colégio Recursal competente – Inadmissibilidade – Hipóteses do art. 1.022, incisos I, II e III inexistentes na espécie – Matéria devidamente analisada.

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021983-49.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, são embargados ITAMARACA
EMPREENDIMENTOS
E
CONSTRUÇÕES
LTDA
e
CALIL
CURY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021983-49.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
VOTO No: 19504
Embargos de Declaração no: 1021983-49.2018.8.26.0053/50000
Embargante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Embargado: ITAMARACA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA E
OUTRO.
Comarca: SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE Interposição contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos ao
Colégio Recursal competente Inadmissibilidade Hipóteses do
art. 1.022, incisos I, II e III inexistentes na espécie Matéria
devidamente analisada.
EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra decisão monocrática de fls.443/448, que não conheceu do apelo ante o
valor atribuído à causa, determinando sua remessa ao Colégio Recursal
competente.
Sustenta o embargante que figura como parte
autora pessoa jurídica não correspondente a microempresa ou empresa de
pequeno porte, de modo que a competência para julgamento do feito não é do
Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art.5o, inciso I da Lei
12.153/09. Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
não
comportam
acolhimento, eis que o acórdão embargado não incorreu em quaisquer dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021983-49.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
autorizadores da interposição, tanto que sequer apontado algum dentre os
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, nos termos do citado dispositivo,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: “I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III-
corrigir erro material”.
Isto porque o acórdão, ao apreciar a questão,
deixou claro que, nas causas em que o valor a elas atribuído é inferior àquele
previsto no caput do artigo 2o, da Lei n. 12.153/09, a competência absoluta para
seu julgamento é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Também levou em conta decisões do Colendo
STJ, no sentido de que a competência desses Juízos tem natureza absoluta e
obedecem a regra geral de valor da causa.
Da mesma forma, considerou o disposto no artigo
39 do Provimento do Conselho Superior da Magistratura CSM n. 2.203/14, no
sentido de que o Colégio Recursal é o Órgão de segundo grau de jurisdição do
Sistema dos Juizados Especiais e tem competência para o julgamento de
recursos oriundos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais, no caso de
ausência de Vara da Fazenda Pública na respectiva Comarca, conforme restou
decidido pela Câmara Especial deste Tribunal no julgamento do Conflito de
Competência no 0061522-72.2016.8.26.0000, da Comarca de Americana.
Portanto, entendeu que não mais prevalece o
entendimento de que a competência é relativa na espécie.
Possível constatar, assim, que os presentes
embargos de declaração não se enquadram em qualquer das hipóteses de
interposição, pois não há falha a ser sanada pela via eleita, uma vez que o tema
objeto da insurgência recursal foi devidamente enfrentado na decisão
embargada, havendo explicação clara e fundamentada dos motivos que
determinaram a solução adotada, ainda de que forma contrária à pretensão da
ora embargante.
Dessa maneira, em sede de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021983-49.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
4
declaração, que só tem trânsito para declarar a omissão e solucionar a
contradição que impedem a compreensão do decidido, a maior possibilidade de
se admite sua elasticidade é, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade, não se justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização
com o propósito único de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, sua desconstituição.
Assim, as razões da insurgência não se amoldam
às hipóteses elencadas no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil,
razão pela qual é de rigor a rejeição das alegações postas no recurso.
Posto isto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Fortes Muniz
Relator